Tribunal: TJES
Processo: 5006810-38.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-08-29

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO

Nº
500
6810
-
38
.202
2
.8.08.0000

AGRAVANTE: SILVANA DE OLIVEIRA ALVES

A
GRAVADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO
A QUO
. ART. 112, I, DO CÓDIGO PENAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO.

EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Cuida-se de tema não pacificado
nos Tribunais Superiores
referente
a
o termo inicial da contagem do prazo prescricional da pretensão executória. Na espécie, n
ão obstante
ou
dout
o
s a
rgumentos
do
Parquet
de primeiro grau,
valida-se
o brilhante Parecer Ministerial
em
segundo grau,
cujo entendimento manifestado é mais benéfico à apenada
e encontra abrigo nesta Segunda Câmara Criminal.

2.
Acerca do marco inicial da contagem do prazo
prescricional
da pretensão executória, o Código Penal
reza que
a prescrição começa a correr
do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para a acusação, ou a que revoga a suspensão condicional da pena ou o livramento condicional.

3. A
Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional responsável por uniformizar a interpretação da legislação infraconstitucional, pacificaram o entendimento de que o
dies a quo
da contagem do prazo prescricional deve observar estritamente a previsão legal, ou seja, partir do trânsito em julgado da condenação para a acusação.

4.
O
ARE 848.107
(Tema 788)
resta pendente de julgamento e
di
ante
de
significativos precedentes do STF em sentido diverso, na mesma linha do
STJ
e desta Corte
Estadual de Justiça
, adota-se o critério já sedimentado jurisprudencialmente, contando a prescrição executória nos exatos termos do art. 112, I, do Código Penal.

5.
Recurso
conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia
Segunda
Câmara C
riminal
, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
conhecer do recurso e
d
ar-lhe provimento
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, ___ de ___________ de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006810-38.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: SILVANA DE OLIVEIRA ALVES
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO

Nº
500
6810
-
38
.202
2
.8.08.0000

AGRAVANTE: SILVANA DE OLIVEIRA ALVES

A
GRAVADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal interposto por
Silvana de Oliveira Alves
,

através da Defensoria Pública Estadual, em face de decisão proferida pelo Juízo da
7ª
Vara
Criminal de Vitória
-ES,
que indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição executória.

Em suas razões, o agravante alega, em síntese,
que: I) a
sentença condenatória transitou em julgado para o Ministério Público em 30/01/2018; II) a pena aplicada pela prática do crime previsto no art. 133, § 3º, II, do Código Penal, foi de 01 ano e 06 meses de detenção, em regime aberto, a qual foi substituída por duas restritivas de diretos; III) o lapso prescricional para a condenação no presente caso é de 04 anos (art. 109, V do CP), restando claro que, não havendo causa interruptiva (art. 117 CP), ocorreu a prescrição; IV) o Tema 788 n
ão foi julgado definitivamente pelo Supremo Tribunal Federal (STF, ARE nº 848.107
)
, devendo ser adotado o entendimento
firmado pelo
Superior Tribunal de Justiça.

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
.

Em seguida, o Magistrado singular realizou juízo de retratação negativo.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID 3039274).

É o relatório.
Em pauta para julgamento.

Vitória-ES,
0
5
de
agost
o
de 202
2
.

Desembargador
Walace Padolpho Kiffer

Relator

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO

Nº
500
6810
-
38
.202
2
.8.08.0000

AGRAVANTE: SILVANA DE OLIVEIRA ALVES

A
GRAVADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Agravo em Execução Penal interposto por
Silvana de Oliveira Alves
,

através da Defensoria Pública Estadual, em face de decisão proferida pelo Juízo da
7ª
Vara
Criminal de Vitória
-ES,
que indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição executória.

Em suas razões, o agravante alega, em síntese,
que: I) a
sentença condenatória transitou em julgado para o Ministério Público em 30/01/2018; II) a pena aplicada pela prática do crime previsto no art. 133, § 3º, II, do Código Penal, foi de 01 ano e 06 meses de detenção, em regime aberto, a qual foi substituída por duas restritivas de diretos; III) o lapso prescricional para a condenação no presente caso é de 04 anos (art. 109, V do CP), restando claro que, não havendo causa interruptiva (art. 117 CP), ocorreu a prescrição; IV) o Tema 788 n
ão foi julgado definitivamente pelo Supremo Tribunal Federal (STF, ARE nº 848.107
)
, devendo ser adotado o entendimento
firmado pelo
Superior Tribunal de Justiça.

Pois bem.

Cuida-se de tema não pacificado
nos Tribunais Superiores
referente
a
o termo inicial da contagem do prazo prescricional da pretensão executória.

Na espécie, n
ão obstante
ou
dout
o
s a
rgumentos
do
Parquet
de primeiro grau, entendo por bem acompanhar o brilhante Parecer Ministerial
em
segundo grau (ID 3039274),
cujo entendimento manifestado é mais benéfico à apenada
e encontra abrigo nesta Segunda Câmara Criminal,

ao qual peço vênia para reproduzir:

“
(...) A prescrição penal, de forma sintética, pode ser definida como a perda do direito de punir pelo Estado face ao transcurso do tempo, em razão de seu não exercício dentro do prazo estabelecido. Acerca do marco inicial da contagem do prazo da prescrição da pretensão executória, no que é pertinente ao objeto do debate, o Código Penal disciplina a matéria art. 112, I, desta forma:

Art. 112 - No caso do art. 110 deste Código, a prescrição começa a correr:

I - do dia em que transita em julgado a sentença condenatória, para a acusação, ou a que revoga a suspensão condicional da pena ou o livramento condicional;

Veja que a disposição legal é expressa em definir o início da fluência do prazo a partir do dia em que a sentença condenatória transita em julgado para a acusação, ou do dia em que transita em julgado a sentença que revoga a suspensão condicional da pena ou o livramento condicional.

Efetivamente, não se nega a coerência dos argumentos veiculados pelo agravado, que encontra ressonância em sede doutrinária. Contudo, acolhê-los importaria em adotar verdadeira interpretação
contra legem
, opondo-se a expressa previsão legal mais benéfica ao apenado.

Em vista disso, a Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional responsável por uniformizar a interpretação da legislação infraconstitucional, pacificaram o entendimento de que o
dies a quo
da contagem do prazo prescricional deve observar estritamente a previsão legal, ou seja, partir do trânsito em julgado da condenação para a acusação, como demonstram os recentes arestos a seguir colacionados:

(...)

Não se ignora o teor do Recurso Extraordinário nº 696.533 julgado pela Primeira Turma do Pretório Excelso, cuja relatoria para o acórdão coube ao eminente Ministro Roberto Barroso, que escora a fundamentação do juiz de piso.

Contudo do referido julgamento, exsurge que, sobre o marco inicial do prazo da prescrição executória, apenas os Ministros Roberto Barroso e Rosa Weber se pronunciaram expressamente, expondo seus posicionamentos sobre a matéria.

Quanto ao ARE 848.107, resta pendente de julgamento, pois foi incluído no calendário de julgamento do plenário virtual no dia 04/07/2022, de acordo com seu andamento processual. Diante disso e ante a existência de significativos precedentes do Supremo Tribunal Federal em sentido diverso, na mesma linha do Tribunal da Cidadania e desta egrégia Corte, adota-se o critério já sedimentado jurisprudencialmente, contando a prescrição executória nos exatos termos do art. 112, I, do Código Penal.

Partindo ao caso concreto
sub examine
, consta na guia de execução que o agravante foi condenado à pena 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão por infringir o art. 133, §3º, do Código Penal, razão pela qual incide a prescrição em 04 (quatro) anos,
ex vi
do 109, inciso V c/c artigo 110, §1º, ambos da lei substantiva penal.

O delito perpetrado pelo ora agravante tornou-se definitivo ao Ministério Público em 30/01/2018 ou seja há mais de 04 (quatro) anos. Portanto, considerando que o agravante não deu início ao cumprimento da pena, motivo de interrupção da fluência do prazo prescricional estabelecido no art. 117, V, do código regente, conclui-se verificada a causa extintiva da punibilidade. (...)”

Diante do exposto, sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO

Nº
500
6810
-
38
.202
2
.8.08.0000

AGRAVANTE: SILVANA DE OLIVEIRA ALVES

A
GRAVADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO
A QUO
. ART. 112, I, DO CÓDIGO PENAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO.

EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Cuida-se de tema não pacificado
nos Tribunais Superiores
referente
a
o termo inicial da contagem do prazo prescricional da pretensão executória. Na espécie, n
ão obstante
ou
dout
o
s a
rgumentos
do
Parquet
de primeiro grau,
valida-se
o brilhante Parecer Ministerial
em
segundo grau,
cujo entendimento manifestado é mais benéfico à apenada
e encontra abrigo nesta Segunda Câmara Criminal.

2.
Acerca do marco inicial da contagem do prazo
prescricional
da pretensão executória, o Código Penal
reza que
a prescrição começa a correr
do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para a acusação, ou a que revoga a suspensão condicional da pena ou o livramento condicional.

3. A
Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional responsável por uniformizar a interpretação da legislação infraconstitucional, pacificaram o entendimento de que o
dies a quo
da contagem do prazo prescricional deve observar estritamente a previsão legal, ou seja, partir do trânsito em julgado da condenação para a acusação.

4.
O
ARE 848.107
(Tema 788)
resta pendente de julgamento e
di
ante
de
significativos precedentes do STF em sentido diverso, na mesma linha do
STJ
e desta Corte
Estadual de Justiça
, adota-se o critério já sedimentado jurisprudencialmente, contando a prescrição executória nos exatos termos do art. 112, I, do Código Penal.

5.
Recurso
conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia
Segunda
Câmara C
riminal
, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
conhecer do recurso e
d
ar-lhe provimento
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, 24 de agosto de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.